Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703390-81.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVANIR FRANCISCA DE JESUS EMBARGADO: ASSOCIACAO HABITACIONAL COOPERATIVANDO A CEILANDIA - AHCOOPERATIVA, ASSOCIACAO HABITACIONAL BRILHO DA MORADIA DE BRASILIA, COOPERACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA MORADIA POPULAR DO - DF COODEMOR, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Despacho As intimações para que a apelante se manifestasse quanto à proposta de acordo anterior não lograram êxito (ID no 14434510 e no 15156006). Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID no 18710050. Nada impede que, se assim o desejarem, as partes realizem acordo extrajudicial e solicitem, conjuntamente, a homologação. À Secretaria para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 17 de agosto 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro